Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. PROVAS JUNTADAS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 435, do CPC, as partes devem comprovar o fato constitutivo do seu direito durante a fase de instrução processual, podendo haver a juntada posterior de documentos quando esses se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a formação do contraditório. A legislação processual dispõe, ainda, que é dever da parte comprovar o motivo que a impediu de fazer a juntada da documentação no momento oportuno.

2. Caso concreto em que a parte anexou vários documentos em sede recursal referentes a fatos e atos ocorridos antes do ajuizamento da ação, de modo que tais documentos não se encaixam no conceito de prova nova, para fins de análise na fase recursal. Os referidos documentos poderiam e deveriam ter sido juntados no momento oportuno, qual seja, na instrução probatória instaurada na origem.

3. Diante da manifestação expressa do apelante sobre a ausência de interesse em produzir novas provas, na instância de origem, inviável a análise dos documentos anexados juntamente com o recurso de apelação, pois restou operada a preclusão.

4. No regime da comunhão parcial de bens, deve ser partilhado entre os ex-cônjuges, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, todos os bens adquiridos na constância do vínculo afetivo, incluindo, também, todos os créditos e débitos oriundos dos compromissos assumidos até a separação de fato.

5. Tendo em vista a ausência de provas que demonstram a aquisição dos bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal, bem como ausência de estimativa de valores de cada um dos eletrodomésticos, a exclusão dos referidos bens da partilha realizada deve ser mantida.

6. Recurso desprovido.